Tribunal: TJMT
Processo: 1002403-86.2023.8.11.0049
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002403-86.2023.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DIRCEU LUIZ FLUMIAN - CPF: 727.158.048-49 (EMBARGADO), LORRAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 026.813.611-41 (ADVOGADO), RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (ADVOGADO), JANE MARGARET DROPPA FLUMIAN - CPF: 823.899.691-00 (EMBARGADO), GOUVEIA HOLDING E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 27.437.362/0001-09 (EMBARGANTE), JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA - CPF: 758.392.966-00 (EMBARGANTE), MARCIA BIAGINI ALMEIDA GOUVEIA - CPF: 533.118.251-87 (EMBARGANTE), ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - CPF: 556.792.851-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO
VERIFICADA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1002403-86.2023.8.11.0049

EMBARGANTES:

GOUVEIA HOLDING E AGROPECUÁRIA LTDA, ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA, MARCIA BIAGINI ALMEIDA GOUVEIA

EMBARGADOS:

DIRCEU LUIZ FLUMIAN, JANE MARGARET DROPPA FLUMIAN

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por GOUVEIA HOLDING E AGROPECUÁRIA LTDA, ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA, MARCIA BIAGINI ALMEIDA GOUVEIA contra o acórdão de Id. 257482150 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelos ora Embargantes contra a sentença de procedência proferida na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelos ora Embargados.

Aduzem que “
a decisão fundamentou-se no entendimento de que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp 1.789.863, firmou posição no sentido de que a existência de cláusula com previsão expressa de resolução autoriza o ajuizamento de ação possessória, sem necessidade de prévia ação judicial para rescindir o contrato de compra e venda
”, entretanto, além de tal entendimento não possuir caráter vinculante, a reintegração de posse fundada em inadimplemento de contrato de compra e venda depende, sim, “
de declaração judicial de rescisão da avença quando existe controvérsia acerca da mora, ainda que haja cláusula resolutória
”, incorrendo o aresto em omissão, ainda, ao não se pronunciar sobre a apontada jurisprudência do STJ em sentido contrário.

Afirmam que “
a decisão embargada ignorou pontos cruciais, como a validade da dação em pagamento e a ausência de inadimplemento por parte dos embargantes no momento do protocolo, tendo a mora sido reconhecida apenas judicialmente. Assim, não é possível admitir a reintegração de posse sem a prévia rescisão contratual
”.

Citam que “
a sentença proferida, assim como o acórdão embargado, extrapolaram os limites da lide, criando uma imensa contradição entre os fatos descritos na inicial, contestação e impugnação à contestação
”, visto que não havia divergência quanto aos valores, sendo que “
durante todo o processo, a controvérsia dos autos se atém tão somente à devolução do maquinário, sobre a validade do bem em dação em pagamento e sua efetiva tradição; em momento algum é tratado sobre saldo residual de parcelas vencidas, fato este confessado pelos Recorridos/Embargados
”.

Alegam, omissão, quanto omissão do “
E. Tribunal quanto à questão da recusa da Embargante/Recorrente em receber o maquinário, e a falta de análise sobre o caráter da dação em pagamento
”, bem como acerca da violação ao devido processo legal por ter sido a sentença proferida “
dentro do prazo recursal do Agravo de Instrumento para questionar as questões decididas em sede de decisão de saneamento
”.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 263276772.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por GOUVEIA HOLDING E AGROPECUÁRIA LTDA, ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA, MARCIA BIAGINI ALMEIDA GOUVEIA contra o acórdão de Id. 257482150 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelos ora Embargantes contra a sentença de procedência proferida na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelos ora Embargados.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de indicar a ocorrência de omissões e contradições no aresto, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do desprovimento do apelo, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou esclarecido no aresto que a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a existência de cláusula com previsão expressa de resolução contratual por falta de pagamento autoriza o ajuizamento de ação possessória, sem necessidade de prévia ação judicial para rescindir o contrato de compra e venda de imóvel, tendo sido colacionado julgado proferido em meados de 2024 (muito mais recente do que todos os outros indicados pelos Embargantes em sentido contrário) para corroborar a assertiva.

Outrossim, foi apontado que a realização, pelo Juízo, do cálculo em que as partes se divergem e da forma como se deram os pagamentos, no contexto dos autos, não acarreta vício
extra petita
, bem como que não há falar em prolação de sentença de forma apressada e em ofensa aos princípios processuais se o processo já se encontra em condições de ser prontamente julgados, inexistindo qualquer omissão ou contradição nos pontos indicados.

Do ponto de vista meritório, foi indicado que sobre os pagamentos realizados após o vencimento deveriam incidir encargos moratórios, tal qual previsto expressamente no contrato, de forma que o valor do maquinário seria insuficiente para purgação da mora da parcela correspondente.

Destarte, considerando a inadimplência reconhecida pelos próprios Embargantes e o vencimento de nova parcela vencida em julho de 2024, “
existem três parcelas em atraso, o que apenas corrobora a inexistência de motivos para a reforma da sentença que determinou a restituição da posse do imóvel aos Apelados
”, em consonância com as disposições contratuais.

Acerca da dação em pagamento do maquinário, sua recusa em recebimento e devolução, e limites da lide, restou expressamente no acórdão, afastando qualquer dos vícios apontados nos aclaratórios, que:

“(...)
embora os Recorrentes defendam que “a controvérsia dos autos se atém tão somente à devolução do maquinário” e que “em momento algum é tratado sobre saldo residual de parcelas vencidas”, foram eles notificados para o pagamento de débito no importe de R$ 12.477.525,90, justamente pela incidência do disposto na cláusula 9.1 do contrato, sendo tal montante indicado na exordial.

Outrossim, fato é que o maquinário foi devolvido pelos Apelados ao argumento de impossibilidade de transferência de sua propriedade.

Ora, se o bem foi efetivamente devolvido, caberia aos Recorrentes, para afastarem a mora, proceder com o pagamento do valor em aberto, o que não ocorreu, restando configurada a inadimplência, também, quanto a parcela vencida no ano de 2023.

Como anotado na sentença: “Fato é que, os Embargantes/Requerentes utilizando-se dos meios regulares procederam com a devolução do bem, sem ter, até a presente data, insurgência administrativa ou judicial em face deste fato (o que poderia ocasionar maior análise deste Juízo), sendo forçoso este Juízo entender/concluir que a devolução do maquinário se operacionalizou de forma regular, incorrendo os Embargados/Requeridos em mora, ou seja, no valor contido na notificação”.
”

Necessário frisar que o julgador não é obrigado a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que decida de forma motivada a lide, como de fato ocorreu.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIO DE OMISSÃO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E FUNDAMENTADA – ERRO MATERIAL CONSTATADO E RETIFICADO – ACÓRDÃO REFORMADO APENAS PARA RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser dado provimento aos embargos de declaração, quando verificado quaisquer dos vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC. Constatado erro material passível de retificação, sem, contudo, aplicar efeitos infringentes ao Acórdão recorrido. Quanto à omissão arguida, não se constata o vício alegado, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargantes de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do decisum.
Importante ressaltar que o Magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes, questões e teses deduzidas em Juízo, e nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados, muito menos de se enfrentar ponto a ponto todas as teses defensivas arguidas. Ao Julgador incumbe apenas, com os fatos e provas apresentados, concluir pela procedência, ou não do mérito da causa, e fundamentar sua decisão.
(N.U 1002222-94.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024)
(destaquei)

Como se vê, as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
. (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025